Tribunal: TJDFT
Processo: 0700867-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EMERGENCIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. PROCESSO FÍSICO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. APARELHAMENTO ADEQUADO. PETIÇÃO INICIAL APTA TECNICAMENTE. TÍTULO JUDICIAL, CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. EXIBIÇÃO. APARELHAMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PORTARIA CONJUNTA N. 85/2016 DO TJDFT E PROVIMENTO 12/2017 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DF. ELEMENTOS E DOCUMENTOS JÁ APRESENTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA DESNECESSÁRIA. PROCESSO DEVIDAMENTE APARELHADO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. MAIORIA.

1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).

2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).

3. Aparelhada a pretensão executiva, conquanto formulada sob a forma de cumprimento de sentença deduzido em autos eletrônicos autônomos por ter emergido o título judicial de processo que transitara no ambiente físico, através de peça tecnicamente adequada e instruída com os documentos que aparelharam a ação originária, notadamente o título executivo judicial e a certidão de trânsito em julgado, estando o débito, ademais, retratado em memória de cálculos consoante o pretendido, a inicial supre os requisitos indispensáveis e necessários à deflagração da relação processual, tornando prescindível seu aditamento e saneamento.

4. A extinção do processo, sem resolução do mérito ou satisfação do crédito que faz seu objeto, em se tratando de pretensão executiva, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.